Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730086-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: C.F.N. Agravados: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.F.N. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0730040-12.2024.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 62061943). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator